Tribunal: TJMT
Processo: 0003606-28.2015.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003606-28.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ERIKA SANTOS DA CUNHA MELO - CPF: 045.360.241-07 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003606-28.2015.8.11.0002

APELANTE
:
ERIKA SANTOS DA CUNHA MELO

APELADO
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMINIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PRETENSÃO DE REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, SEJA DE FORMA ISOLADA OU CUMULADA – PREVISÃO NO CONTRATO PARA INADIMPLÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% MAIS MULTA CONTRATUAL DE 2% - LEGALIDADE – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE COM A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada na espécie, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano.

No caso concreto, não restou comprovada a efetiva cobrança da comissão de permanência, seja de forma isolada ou cumulada com outros encargos moratórios.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0003606-28.2015.8.11.0002

APELANTE
:
ERIKA SANTOS DA CUNHA MELO

APELADO
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Erika Santos da Cunha Melo.

AÇÃO: Busca e Apreensão (cód.
386789
)
, proposta
por
:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face de
Erika Santos da Cunha Melo.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

e, por consequência, declarou rescindido o contrato, para o fim de consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem, objeto da medida de busca e apreensão, e confirmou a liminar anteriormente deferida. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: sustenta que o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na decisão dos embargos de declaração, porém os documentos trazidos aos autos comprovam a sua hipossuficiência financeira e que faz jus ao benefício.

Defende a necessidade de prestação de contas sobre o bem apreendido, em conformidade com o art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, para saber se com a venda extrajudicial o débito foi findado.

Alega que as cláusulas do contrato entabulado entre as partes são abusivas, que foram fixados juros remuneratórios acima do patamar do mercado, cumulados com juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e comissão de permanência, o que se mostra conduta abusiva da apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
45198477).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003606-28.2015.8.11.0002

APELANTE
:
ERIKA SANTOS DA CUNHA MELO

APELADO
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Erika Santos da Cunha Melo.

AÇÃO: Busca e Apreensão (cód.
386789
),
proposta
por
:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face de
Erika Santos da Cunha Melo.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

e, por consequência, declarou rescindido o contrato, para o fim de consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem, objeto da medida de busca e apreensão, e confirmou a liminar anteriormente deferida. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, a fim de reconhecer a abusividade de cláusulas no contrato de financiamento e determinar a prestação de contas acerca da eventual venda extrajudicial do bem apreendido.

A lide advém de inadimplemento de contrato de financiamento - Cédula de Crédito Bancário n. 261003682 -, para aquisição do veículo marca Chevrolet, modelo Celta 1.0/Super, cor vermelha, ano/modelo 2004, placa KAO-0803, RENAVAM n. 824173082, firmado na data de 12.09.2013, no valor de R$9.800,00, a ser pago em 36 vezes de R$545,62, com primeira parcela para 12.10.2013 e a última para 12.09.2016, com prestações vencidas e não adimplidas a partir de 12.11.2014.

Consta que a liminar de busca e apreensão foi deferida, a parte requerida, aqui apelante, não cumpriu a determinação para purgar a mora com o depósito da quantia integral, pois depositou somente o valor referente às parcelas vencidas, no valor de R$2.728,10.

Na sentença, o Magistrado singular julgou procedente o pedido, por entender que não restou demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais e, por via de consequência, consolidou o domínio e a posse do bem em mãos da instituição financeira.

Contra esta decisão recorre a requerida.

Para a Apelante não observada a necessidade de prestação de contas da venda extrajudicial do veículo objeto contrato de financiamento, bem assim que existem abusividades na cobrança do débito, tais como juros remuneratórios acima do patamar do mercado, cumulados com juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e comissão de permanência.

De início,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça, porquanto a requerente logrou demonstrar a hipossuficiência financeira, a ensejar a deferimento da benesse, qualificada como cabelereira autônoma, com renda mensal de R$2.000,00, conforme se insere do próprio contrato, objeto da lide.

Pois bem. De acordo com entendimento adotado pela jurisprudência pátria, a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada na espécie.

Sucede que
no julgamento do
Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS
, sob da Relatoria da Min.
Nancy Andrighi
restou consignado que a jurisprudência tem admitido a abusividade no caso de cobrança de
taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média do mercado
. Veja o fragmento do voto lançado no mencionado Resp 1.061.530:

"A jurisprudência,
conforme registrado anteriormente
,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao tripl
o (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.”
(grifei).

Ainda a respeito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados, é imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a uma demonstração cabal de sua abusividade" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009), o que não ocorreu na hipótese.

2. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgRg no REsp 1174788/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (g.n)

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CDC - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO -CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO NOCIVA - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA- TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - COBRANÇA INDEVIDA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SEM PROVA DE DOLO OU MÁ-FÉ - DEVOLUÇÃO SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições bancárias, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

- A taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva quando demonstrada sua discrepância em relação à média de mercado, hipótese não caracterizada na espécie.

- Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ) –

A comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, vale dizer, juros remuneratórios à taxa média de mercado, limitada ao percentual contratado para o período de normalidade, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, se avençados, sem cumulação com qualquer outro encargo.

- Considerando que o início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira se dá com a contratação, é legal e legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro pactuada, se não evidenciada qualquer situação que impeça sua incidência.

- A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente depende de prova do dolo ou má-fé da instituição financeira. - Recurso ao qual se dá parcial provimento.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.012379-5/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020).

No caso concreto, o percentual contratado de
3,28%
ao mês
(Id. 45164977 – pág. 5)
, está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, porquanto não alcançou uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado praticada para a modalidade (financiamento para veiculo), que era de
1,64%
ao mês, na época da contratação (12/09/2013), conforme o Banco Central do Brasil.

Assim, não evidenciada a abusividade, não há falar em nulidade dos juros remuneratórios. Logo, mantém-se a taxa de juros contratada.

No que tange à comissão de permanência, o STJ entende que é vedada a cumulação com encargos remuneratórios e moratórios, bem assim que a sua cobrança não pode ultrapassar a soma dos referidos encargos.

Ocorre que, no caso concreto, não restou comprovada a efetiva cobrança da comissão de permanência, seja de forma isolada ou cumulada com outros encargos moratórios (
Id. 45164977 – pág. 9)
.

Quanto aos juros moratórios,
nos termos da Súmula 379 do STJ, “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
.”

Nesse ponto, também não se verifica ilegalidade na contratação.

Não há vedação para cumulação no contrato para a inadimplência dos juros moratórios mais e multa limitada a 2%. Dessa forma, não configurada abusividade, não há falar em nulidade de cláusulas contratuais.

Quanto à necessidade de prestação de contas, esta Câmara já decidiu no sentido de que se a parte devedora objetiva o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3º, §8º, do Decreto-Lei n. 911/1969; sem que a falta de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – ALIENAÇÃO DA COISA EFETIVADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º C/C ART. 3º, §1º, DO DECRETO-LEI N. 911/69 – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Objetivando, a devedora, o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3º, §8º, do Decreto-Lei nº 911/69; sem que a falta de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda.
” (AP N.U 0017908-76.2014.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Erika Santos da Cunha Melo, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020